Tribunal: TJBA
Processo: 8000794-90.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000794-90.2023.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: VALDECI DE JESUS CAMBUI

Advogado(s)
:
LAIZA DA SILVA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO, CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. COELBA. DÉBITO ATRIBUÍDO AO RECORRIDO. PROTESTO. POSTERIOR PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA BAIXA. NECESSIDADE DE COOPERAÇÃO DO CREDOR PARA TANTO. CARTA DE ANUÊNCIA. DEVER DE FORNECIMENTO ADEQUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000794-90.2023.8.05.0153, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.